Tribunal: TJMT
Processo: 1034781-27.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034781-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), THYAGO VINICYUS BISPO PAULINO - CPF: 053.262.841-11 (APELADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034781-27.2020.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: THYAGO VINICYUS BISPO PAULINO

EMENTA:

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Para o reconhecimento da existência do negócio jurídico é indispensável a declaração de vontade. Demonstrada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo, não existe o negócio jurídico em virtude da falta do elemento vontade.

Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento e caracteriza-se como fortuito interno.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1034781-27.2020.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: THYAGO VINICYUS BISPO PAULINO

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1034781-27.2020.8.11.0041, na 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO:
Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou improcedente o pedido da Ação de Busca e Apreensão e, por consequência, julgou procedentes os pedidos da Reconvenção, para declarar inexistente a relação contratual oriunda do objeto da ação - grupo/cota de consórcio n. 8605/057, bem como revogar a liminar concedida e condenar a instituição financeira autora ao pagamento do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral pleiteado na reconvenção, condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

APELO
: a apelante sustenta que a divergência na assinatura não comprova que houve fraude no contrato, porque o veículo foi disponibilizado ao apelado que o registrou em seu nome.

Afirma que diante da inadimplência decorre a necessidade de pagar a integralidade da dívida.

Defende que não ficou evidenciada a conduta ilícita de sua parte a caracterizar o dano moral, bem como que, em razão do princípio da causalidade, não cabe a sua condenação na verba honorária.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reforma a sentença recorrida, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado para o dano moral.

CONTRARRAZÕES
: Id. 117412567.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034781-27.2020.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: THYAGO VINICYUS BISPO PAULINO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO:
Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou improcedente o pedido da Ação de Busca e Apreensão e, por consequência, julgou procedentes os pedidos da Reconvenção, para declarar inexistente a relação contratual oriunda do objeto da ação - grupo/cota de consórcio n. 8605/057, bem como revogar a liminar concedida e condenar a instituição financeira autora ao pagamento do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral pleiteado na reconvenção, condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., em desfavor de Thyago Vinicyus Bispo Paulino, ao fundamento de que o requerido integra o grupo/cota de consórcio n. 8605/057 e, por força da contemplação, adquiriu o veículo Chevrolet Onix 1.0 Joye, ano 2017, placa PZN – 9178, chassi 9BGKL48U0JB10606 8, com a referida aquisição e, para garantir o grupo da dívida remanescente, após a contemplação, assinou o contrato com garantia de alienação fiduciária, no valor de R$41.584,92, todavia, a inadimplência teve início à partir da primeira prestação de R$2.797,30, com vencimento em 10/08/2018.

Deferida a liminar de busca e apreensão (Id. 89202951), o veículo foi apreendido em mãos de terceiro, em 09/09/2020, na cidade de Dourados/MS, conforme se verifica do Id. 89202969.

O requerido apelado apresenta defesa com reconvenção, sobre o fundamento de fraude, por não ter assinado o contrato e de não ter estado na posse do veículo, apesar de o prontuário junto ao DETRAN/MT estar registrado em seu nome desde o ano de 2018, inclusive com anotação de multas.

Proferida sentença de improcedência do pedido da Ação de Busca e Apreensão, diante da constatação, por perícia grafotécnica, da falsidade das assinaturas constantes do contrato.

O cerne do recurso é saber se cabe reforma a sentença recorrida, subsidiariamente, se é caso de reduzir o valor da condenação por dano moral.

Realizada a perícia grafotécnica (Id. 117412543), o perito do Juízo constatou não ser do requerido apelado as assinaturas lançadas no contrato.

A perícia grafotécnica foi categórica:

CONCLUSÃO.

AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BENS MÓVEIS, OBJETO DESTE LAUDO PERICIAL GRAFOSCÓPICO, NÃO EMANARAM DO PUNHO DO SENHOR THYAGO VINICYUS BISPO PAULINO, PORTANTO LANÇAMENTOS INAUTÊNTICOS. (Id.
117412543 - pág. 60)

Dessa forma, pelo que se depreende do laudo pericial, houve fraude praticada por terceiro em nome do requerido apelado na realização do contrato de alienação fiduciária com a autora, ora apelante.

Realça-se, por oportuno, que o veículo foi apreendido em outro Estado de Federação (MS) e não ficou demonstrado que se encontrava na posse do requerido apelado.

Registra-se, para o reconhecimento da existência do negócio jurídico é indispensável a declaração de vontade.

Logo, demonstrada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade das assinaturas apostas no contrato com cláusula de alienação fiduciária, não cabe falar em validade do negócio jurídico, diante da falta do elemento vontade.

À evidência, não foram tomadas as cautelas necessárias para a celebração do negócio. A atividade desenvolvida pela instituição financeira recorrida exige maiores cuidados para aferir a regularidade da documentação das partes no momento da contratação.

Consoante orientação jurisprudencial pacífica é responsabilidade da instituição financeira a verificação da veracidade das informações apresentadas pelos consumidores ou pelos representantes comerciais que realizam negócios em seu nome.

Lado outro, a responsabilidade da instituição bancária decorre do risco da atividade por ela desenvolvida, independentemente de culpa ou de desídia na conferência dos documentos que lhe são apresentados por ocasião da celebração de negócios.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, porque a sua condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluso, neste contexto, o dever de informação, proteção e boa-fé para com o consumidor, consoante previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O STJ assim já manifestou:

Súmula 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

“A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.197.929/PR, processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos (TEMA 466), firmou o entendimento de que "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 1690580/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).

Dessa forma, cabe manter o comando da sentença que declarou não estar comprovada a relação jurídica oriunda do
contrato
obtido mediante fraude.

Na mesma linha, no que tange ao dano moral, a sentença recorrida se mostra em conformidade com o entendimento da jurisprudência, ao fundamentar que o abalo se configura
in re ipsa
, ou seja, decorrente da própria cobrança indevida, cujo fragmento que se transcreve:

“A cobrança indevida reflete a negligência do serviço prestado, caso em que o requerido é ilegítimo, assim, comprovando o ato ilícito da parte requerente e o seu dever de indenizar, pois o fornecedor tem responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), logo o dano moral é in re ipsa (presumido), que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Esse fato, por si só, já autoriza o direito da requerida na indenização por danos morais, pois teve violado seu direito, com relação ao ato ilícito praticado pelo autor.

Ora, pelas razões e provas, sendo constatado em perícia grafotécnica que não foi a ora ré a pessoa que firmou o contrato que ampara esta ação, o autor praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil.

O Dano moral resulta da dor de uma violação de bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Assim, a lesão sofrida pela pessoa, de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, caracteriza o respectivo dano.

Portanto, patentes estão os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.

O dever de indenizar está caracterizado, pois decorre do risco da atividade exercida pela parte requerente, uma vez que não responde por culpa (fato subjetivo) e sim pelo risco (fato objetivo).

Nesse sentido, conforme elucidado anteriormente, corrobora o entendimento a Súmula nº 479 do C. STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Está evidente o dever de indenizar o requerido pelos danos sofridos, vez que é cabível a indenização, sempre que restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido. (artigo 927 do Código Civil Brasileiro).

Sabemos que o princípio da reparação civil, quando há violação da honra e imagem da pessoa está amparada pela Lei Civil Brasileira. No caso em tela evidente a falha na prestação de serviço, emergindo daí a responsabilidade de indenizar o requerido, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes.

É inegável o abalo sofrido pela parte requerida, que ultrapassa os meros aborrecimentos, visto a necessidade de contratar um advogado para defender sua honra, fatos que passam de mero aborrecimento e caracteriza dano moral.

(...).O Dano moral resulta da dor de uma violação de bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Assim, a lesão sofrida pela pessoa natural, de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, caracteriza o respectivo dano.”

Do valor da condenação

Sabe-se que para o arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$20.000,00 (vinte mil reais) comporta redução para R
$10.000,00 (dez mil reais).

Ressalta-se, o valor da condenação do dano moral em R$10.000,00 mostra razoável e condizente com o adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

Por derradeiro, demonstrada a falta de relação negocial entre as partes, não cabe falar em aplicação do princípio da causalidade para atribuir ao requerido apelado os ônus da sucumbência.

A condenação da autora apelante em honorários de sucumbência é inerente à improcedência do pedido e, de acordo com os parâmetros legais, não configura motivo para reforma da sentença nesse particular.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, tão somente para reduzir o valor arbitrado para a condenação por dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais).

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85,§11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022